Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE. DECISÃO PRECLUSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. DISCUSSÃO ACERCA DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à preliminar de ilegitimidade, conforme já assentado anteriormente, o recurso sequer pode ser conhecido, porque já houve o pronunciamento desta Corte neste processo, quando se reconheceu a presença das condições da ação. Preclusa a decisão com a negativa de conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, nada mais há de se decidir a respeito.
2. Não merece acolhimento o pedido de suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. É que nesse incidente processual, o relator determinou a suspensão tão somente daqueles processos em que se discuta a legitimidade do Banco do Brasil S/A. Considerando que a questão já foi analisada e definitivamente decidida por decisão preclusa, mostra-se de todo desarrozoado pedir que o processo fique suspenso para esperar uma futura decisão incapaz de influenciar na análise de tema já superado.
3. O prazo prescricional da pretensão de reparação por eventuais vícios de gestão da conta vinculada – PASEP – como decorrente de fraude, desvios ou saques fraudulentos, tem seu termo inicial o momento em que o titular da conta efetua o saque do saldo, conforme permitido por lei. Se entre o ajuizamento da ação e o saque não transcorreram dez anos, deve ser rejeitada a prejudicial de conhecimento do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.